Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-47.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-47.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO - CPF: 487.196.251-20 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora idosa, aposentada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora identificou descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta adesão contratual por telefone com uma associação de assistência. Alegou ausência de autorização expressa e violação do dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação realizada por telefone, em razão da ausência de informações claras e completas à consumidora;
(ii) determinar a responsabilidade da apelada quanto à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação telefônica, especialmente com pessoa idosa, exige cumprimento rigoroso do dever de informação clara e objetiva, conforme art. 6o, III, e art. 46 do CDC. No caso, a gravação do áudio da ligação telefônica revela precariedade na comunicação dos termos contratuais, sendo evidente a ausência de consentimento livre e informado da consumidora.

4.

É dever do fornecedor agir com transparência e boa-fé objetiva na relação de consumo, conforme dispõe o art. 14 do CDC, o que não foi observado pela apelada ao obter vantagem indevida mediante descontos não autorizados no benefício previdenciário da consumidora.

5.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, uma vez que não se verifica engano justificável por parte do fornecedor.

6.

A cobrança indevida, ainda mais em prejuízo de aposentada que depende dos valores de seu benefício para subsistência, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

7.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano sofrido e a conduta negligente da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratações realizadas por telefone exigem a comprovação inequívoca de consentimento informado, especialmente em relação a consumidores idosos, sendo nulo o contrato caso não sejam fornecidas informações claras e completas.

2.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor é cabível quando não comprovada a existência de engano justificável pelo fornecedor.

3.

A cobrança indevida de valores diretamente do benefício previdenciário de pessoa idosa gera o dever de indenizar por danos morais, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, § 3o, II, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; TJ-MS, AC 0802098-14.2017.8.12.0035, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, julgado em 03/06/2020; TJMT, RAC 10028162220188110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tereza Correa de Moraes do Carmo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DE NULIDADE CC RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelante sustenta a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a contratação por telefone não observou os direitos do consumidor, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem autorização expressa, contrariando a Instrução Normativa do INSS no 28/2008 e sua alteração pela IN no 39/2009, que vedam contratações via telefone.

Aduz que a concessão da gratuidade de justiça à AMBEC é descabida, uma vez que a pessoa jurídica não comprovou insuficiência de recursos financeiros.

Assevera que houve violação aos direitos da pessoa idosa, configurando prática abusiva e gerando direito à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tereza Correa de Moraes do Carmo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DE NULIDADE CC RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que a autora, aposentada, com 64 anos de idade,
identificou descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica ""CONTRIBUIÇÃO AMBEC", sem a sua autorização.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando à devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação, alegando que a adesão foi realizada via ligação telefônica, disponibilizando um áudio onde a autora supostamente concorda com os termos, sendo este o entendimento da Magistrada singular, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória a existência do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, de modo a afastar a tese de falha na prestação de serviços.

A instituição financeira ré apontou que o contrato foi realizado via ligação telefônica, conforme áudio anexo à contestação (ID. 156033768 – fls. 11).

A autora não impugnou o áudio da ligação telefônica.

No áudio colacionado pela requerida, a autora confirma os seus dados pessoais e toma ciência dos descontos que viriam a ser realizados em seu benefício previdenciário.

Admite-se a contratação via digital ou ligação telefônica e, na hipótese, ausente a inversão do ônus da prova, caberia a parte autora comprovar, por exemplo, que não autorizou o desconto, que tentou a resolução administrativa, etc, ônus dos quais não se desincumbiu, pelo contrário não impugnou o áudio em que é possível concluir que houve a contratação dos benefícios.

Logo, o contrato impugnado foi formalizado mediante consentimento da parte autora, sendo a sua cobrança mero exercício regular do direito do requerido.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato firmado pela autora.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes. [...]

Diante do exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Da sentença, recorre a parte Autora.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Denota-se dos autos, que o Apelado acostou aos autos, o áudio da ligação telefônica, visando demonstrar que a Apelante aderiu à proposta de contribuição.

Verifica-se, contudo, que na ocasião, não houve a informação clara acerca dos termos da contratação, pois denota-se que a atendente expressa muito rapidamente as informações, sem sequer externar claramente o valor de tais descontos, o que permite concluir pela precariedade da vontade manifestada pela Apelante.

Assim, embora o referido contrato tenha sido firmado verbalmente, a análise da gravação telefônica, revela que a Apelante não possuía plena clareza sobre o que estava contratando nem sobre as consequências desse ato.

O áudio não evidencia de forma inequívoca a manifestação de vontade da Autora/Recorrente em aderir à contribuição em favor da associação, nos termos apresentados pela atendente (id. 247333277).

É de conhecimento notório que, para validação de contratações realizadas por telefone, especialmente quando a consumidora é pessoa idosa, caberia a Apelada agir com maior clareza em suas abordagens. Deveria ter questionado diretamente a autora/apelada sobre sua real intenção de aderir a proposta oferecida, utilizando perguntas objetivas, como, por exemplo, se estava ciente de que os descontos seriam debitados mensalmente de seu benefício, bem como os respectivos valores.

É evidente que a associação obteve vantagem indevida em relação à consumidora, configurando falta de informação adequada e descumprimento do disposto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 46 do CDC é claro ao estabelecer que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

No presente caso, a consumidora limitou-se a confirmar seus dados pessoais, sem ser claramente informada de que estaria aderindo a uma proposta e de que valores seriam mensalmente descontados de seu benefício previdenciário.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – ANULAÇÃO DEVIDA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO O art. 46 do CDC é claro ao dispor que "os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance". EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO É cediço que a cobrança indevida de valores gera violação à dignidade do consumidor que se encontra provado de parcelas de seu rendimento, os quais certamente são necessários para custear suas necessidades. (TJ-MS - AC: 08020981420178120035 MS 0802098-14.2017.8.12.0035, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2020)

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se verifica a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

(TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023).

No que se refere ao dano moral indenizável, ressalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Conclui-se, dessa forma, a existência de nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pela Apelada, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar a Apelada: i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; ii) à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente da folha de pagamento da Autora; e iii) ao pagamento integral das custas, despesas judicias e honorários advocatícios, mantendo o percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024